Tribunal: STF
Processo: Rcl 42873
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação com pedido de liminar, ajuizada pela Petróleo Brasileiro S.A - Petrobrás em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria afrontado a autoridade e a eficácia do que decidido no RE nº 760.931 (Tema 246 RG), na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.



    Apreciando o feito em sede de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento da reclamatória, reconsiderei a decisão anteriormente proferida e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julguei procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas. de empresa prestadora de serviços.



    Na mesma assentada, determinei a extração de cópia da decisão e a envio à autoridade reclamada para juntada aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    A autoridade reclamada foi devidamente cientificada em 26 de outubro de 2022 (evento 35).



    Em 28 de novembro de 2022 foi devidamente certificado o trânsito em julgado da decisão (ID 39).



    Por petição datada de 09 de maio de 2023, João Paulo Hamilton Ribeiro opôs embargos de declaração alegando omissão, obscuridade, contradição e dúvida quanto à decisão embargada (ID 40).



    Sobre a tempestividade do recurso aclaratório alega que somente teve ciência da decisão em 02/05/2023, data da publicação da decisão pelo Tribunal Superior do Trabalho. Junta decisão do TST considerando como publicada a decisão na data de 02/05/2023 (ID. 42).



    Requer gratuidade de justiça.



    Alega que a decisão reclamada mediante a qual o TST negou transcendência a matéria discutida nos autos originários foi posteriormente reconsiderada pelo Ministro Relator. Aduz que



    “o Eminente Ministro Relator dos autos originários no TST, ao ser intimado e oficiado da liminar de ID 15, reconsiderou sua decisão (aquela aqui Reclamada pela Petrobrás, de ID 10, datada de julho de 2020) e declarou a transcendência da matéria face ao Tema 246 RG deste E. STF, chamando o feito originário à ordem e conhecendo do agravo de instrumento no recurso de revista da Petrobrás e de seu recurso de revista para, no mérito, negar-lhes provimento, sem, contudo, informar ao Ínclito e Preclaro Ministro Relator nos presentes autos, sendo que a Petrobrás detinha pleno conhecimento de tal decisão (e também não havia interesse processual ou sucumbência do beneficiário da mesma, obviamente) e igualmente não informou a existência da mesma ao Ínclito e Preclaro Ministro Relator nos presentes autos, tampouco que o processo originário prosseguiu sem suspensão alguma desde setembro de 2020, tanto é assim, que, da referida decisão – cuja cópia colacionamos em anexo, já que nem o C. TST ou a Petrobrás o fizeram – a Petrobrás recorre via Agravo Interno normalmente, como se nada estivesse acontecendo, e tal agravo, uma vez desprovido, foi objeto de recurso via embargos (art. 894, II, da CLT), não conhecidos, seguidos de agravo, desprovido, e o processo originário seguiu sua marcha processual, tendo transitado em julgado (31/08/2022, cf. certidão de fl. 1.071 dos autos originários, datada de 06/09/2022) ao arrepio da presente Reclamação, e seguido para a Vara de Origem para liquidação. 



    Entende o embargante que o feito deve ser chamado à ordem,



    “eis que vários desdobramentos ocorreram no processo originário (AIRR 0012397-29.2015.5.01.0482), inobstante a liminar de suspensão daquele feito até o julgamento da presente Reclamação (ID 15), sem que a Petrobrás deixasse de atuar naquele feito, porém, sem nada informar aqui nos presentes autos e, por conseguinte, suscita (mais adiante) obscuridades e dúvidas a serem supridas e sanadas diante de tais desdobramentos e, ainda, do próprio teor da r. decisão de ID 34.



    Sustenta que a reclamação perdeu seu objeto desde setembro de 2020, em razão de a pretensão nela suscitada tratar essencialmente de “cassar o não conhecimento inicial - da transcendência, o que suscita dúvida sobre o presente decisum de ID 34, o qual julgou, inclusive o mérito”. A obscuridade e dúvida que busca esclarecer, portanto, consistiria nesse ponto.



    Refere, ademais, que o TST ao reconsiderar a decisão reclamada e avançar no mérito da controvérsia, teria decidido em consonância com o Tema 246 e a ADC 16, uma vez que 



    “a existência de decisão sobre o mérito (o referido Tema 246 RG) determinou que não basta o mero inadimplemento – na esteira do Julgamento da ADC nº 16 – mas sim a comprovação da falha na fiscalização do contrato, cujo ônus probatório somente será decidido aquando do Julgamento do Tema nº 1.118, porém, independentemente do mesmo, eis que o Trabalhador comprovou a falha da fiscalização do Ente Público Tomador, cf. se extrai da confissão do preposto da Petrobrás na Audiência de Instrução e Julgamento no sentido de que a Petrobrás somente tomou conhecimento das irregularidades após auditoria realizada quase dois anos depois do pacto, o que foi ressaltado pelo v. Acórdão Regional, soberano para o reexame fático-probatório, e pela decisão do C. TST reconhecendo transcendência, tudo em anexo.” 



    Aduz a embargante que a decisão embargada incorreria também em possível “omissão e negativa de prestação jurisdicional”, já que



    “a matriz fático-probatória, que é crucial no deslinde dos temas 246 e 1.118, não foi – data vênia – considerada ao apreciar o mérito na presente Reclamação, o que, além da obscuridade e dúvida, possivelmente configura omissão e negativa de prestação jurisdicional, a teor do art. 489, § 1º, III e IV, do CPC, porquanto data vênia, veio a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão e acabou por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, porque a r. Decisão de ID 34.”



    Por fim, rebate os fundamentos da decisão embargada em relação ao enquadramento da controvérsia nos Temas 246 e 1118, da repercussão geral.



    Decido.



    Conforme decisão constante do evento 15 da presente reclamação determinei a citação do beneficiários da decisão reclamada para contestar a ação, nos termos do art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil.



    O ora embargante João Paulo Hamilton Ribeiro foi devidamente citado para integrar a lide e contestar a ação, conforme Carta de Citação nº 2815/2020 (ID 16). A citação por AR foi perfectibilizada em 03 de setembro de 2020, conforme demonstram os documentos acostados nos eventos 20 e 21 da presente reclamação.



    Não obstante regularmente citado, transcorreu o prazo legal franqueado sem qualquer manifestação, o que foi certificado em 12 de novembro de 2020 (ID 22).



    Após todos os trâmites processuais, sobreveio decisão final, mediante a qual julguei procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    A decisão transitou em julgado em 25 de novembro de 2022, conforme certidão de 28 de novembro de 2022 (ID 39).



    Os embargos de declaração somente foram protocolizados em 09 de maio de 2023 (ID 40), mostrando-se, assim, intempestivos.



    Descabe a pretensão de reabrir, nesta seara, a discussão sobre o mérito da causa originária, considerando-se a inércia da parte interessada durante todo o curso do processo e o trânsito em julgado da decisão constante do ID 34.



    Não conheço dos embargos de declaração e determino o arquivamento imediato da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente